Tribunal: TJDFT
Processo: 0736305-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736305-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDETE DA SILVA RIBEIRO MELO, TARCISIO ARAUJO KUHN RIBEIRO, EDNIZIA RIBEIRO ARAUJO KUHN, HTRIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FALIDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HILDETE DA SILVA RIBEIRO MELO, TARCÍSIO ARAÚJO KUHN RIBEIRO e EDNIZIA RIBEIRO ARAÚJO KUHN contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n.o 0706803-46.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da execução contra os agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a execução também deve ser suspensa em relação a eles, que são sócios e administradores da empresa executada, a qual entrou em falência perante a Vara de Falências do DF, e cuja suspensão somente foi deferida à empresa em falência. Asseveram que “Nos termos do artigo 6o, II, da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas movidas contra os sócios solidários.” Nesse cenário, requerem a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao douto juízo de origem que proceda à suspensão da execução também aos agravantes, sob pena de decisões conflitantes do Juízo da Falência com o Juízo da presente execução. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo a um dos agravantes, ante a concessão da gratuidade de justiça. Em relação aos demais, devidamente intimados, anexaram aos autos o preparo em dobro (ID n.o 64899242). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator, conforme dito, a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. No caso, verifico que o requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que o artigo 6o, II, da Lei 11.101/2005, determina a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas movidas contra os sócios solidários. Porém, e como bem fundamentado pelo d. Juízo a quo “em relação aos coobrigados, no julgamento do REsp 1333349/SP, sob a ótica dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal definiu que o pedido de recuperação judicial ou a decretação da falência do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.” Tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão colegiada da 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador